Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. USO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou o recebimento da denúncia, com fundamento na infrutífera tentativa de localização do acusado no endereço informado, não se justificando a citação por edital e a movimentação da máquina estatal, ante os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer seja dado provimento ao apelo com o recebimento da acusação.
3. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 ultrapassa a esfera pessoal do acusado e atinge todo o coletivo, em face da potencialidade lesiva do delito, pois se trata de crime abstrato que tutela a saúde pública.
4. Não há revogação expressa, tácita ou qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como não há determinação de sobrestamento dos processos que tratem da matéria. As Cortes Superiores de Justiça já fixaram o entendimento de que não houve abolitio criminis do referido delito. O julgamento do RE 635.659/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, ainda não concluído, não possui o condão, por ora, de modificar o posicionamento anterior da Suprema Corte, que defende a legalidade, validade e eficácia do tipo penal. 5. Incabível, ademais, a aplicação do princípio da insignificância ao delito dos autos, uma vez que as medidas previstas no art. 28 da referida lei, conquanto tenham caráter punitivo e compulsório, estão alinhadas com a política de atenção e reinserção social do usuário. Com efeito, no delito de porte de drogas para consumo pessoal, o malefício é presumido e o perigo é abstrato, já que ameaça a saúde pública e afeta a sociedade como um todo. Os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática do tráfico, crime de maior gravidade.
6. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há que se falar em rejeição da denúncia por falta da justa causa para o seu prosseguimento, tampouco com fundamento nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada, para que seja dado prosseguimento à persecução penal, conforme previsto no parágrafo único, do art. 66, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.